Tribunal: STF
Processo: AC 3642
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE DESTRANCAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NOS AUTOS (ART. 542, § 3º, DO CPC).   REDUZIDA CHANCE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Diante da natureza interlocutória do acórdão recorrido, correta a retenção do recurso extraordinário (§ 3º do art. 542 do CPC), não se configurando, ademais, hipótese excepcional de superação do referido óbice.



    Reduzida chance de êxito do recurso extraordinário, por se verificar, em sede de cognição sumária, que a alegada violação à Constituição pressupõe, no caso, o questionamento de violações à legislação infraconstitucional, além de demandar reexame de fatos e das premissas adotadas pelo acórdão recorrido (Súmula 279/STF). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.